Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-91.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001179-91.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), ROGERIO DA SILVA GOMES - CPF: 058.993.308-64 (RECORRIDO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES - CPF: 765.333.959-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001179-91.2024.8.11.0045

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRIDOs: ROGÉRIO DA SILVA GOMES e LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES.

Data de Julgamento: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento

ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO DEMONSTRADA – PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE ACORDO INFORMADO PELO FISCO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – O ACORDO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – ARTIGO 151 DO CTN – AÇÃO DE EXCUÇÃO AJUIZADA INDEVIDAMENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença, elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 244931285).

2.

A referida decisão condenou o demandado pela repetição do indébito do valor de R$ 3.436,56 (três mil quatrocentos e trinta e seis e cinquenta e seis centavos)
,
já na forma dobrada, corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de mora calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN) desde o desembolso.

Ainda, condenou-o ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97.

3.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que a cobrança do crédito tributário foi devida, pois o pagamento foi realizado somente após o ajuizamento da execução fiscal.

Aponta que houve equívoco da Fazenda Pública em requerer a extinção da execução fiscal n° 1011597-59.2022.8.11.0045, pois houve tão somente o pagamento do débito tributário, mas não da quitação dos honorários advocatícios constante na CDA.

Aduz, ainda, que não houve comprovação dos danos morais pleiteados, configurando apenas mero dissabor dos reclamantes, haja vista a legitimidade da cobrança.

Por fim, pugna pela atribuição de feito suspensivo ao recurso, fundamentado na possibilidade de dano irreparável ao município. No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a validade da cobrança e afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

4.

Em suas contrarrazões, os recorridos refutam as alegações do recorrente e pugnam pela manutenção da sentença (id. 244931312).

5.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

6.

Compulsando os autos, vê-se que
houve um acordo entre os reclamantes e o município reclamado
(id. 244931260/

244931261) para pagamento do débito tributário em questão,
onde ficou acordado que seria adimplido em 3 parcelas vincendas nas datas de 16/12/2022, 16/01/2023 e 16/02/2023
.

7.

Contudo, em
22/12/2022,
o município ajuizou ação de execução fiscal do débito de IPTU, que foi objeto do acordo supracitado (id. 244931280).

8.

O Código Tributário Nacional dispõe no artigo 151:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade
do crédito tributário:

VI – o
parcelamento
. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001).

9.

Desse modo, verifica-se que o município reclamado agiu em desacordo com o dispositivo legal supramencionado ao ajuizar uma execução fiscal, enquanto o débito estava sob acordo de parcelamento. Assim, o município
não
poderia cobrar judicialmente um débito cuja exigibilidade estava suspensa, caracterizando um meio de reivindicação indevida.

10.

Por outro lado, cumpre destacar que
a repetição de indébito não ficou demonstrada
, isso porque
a cobrança do IPTU era legítima, apenas o meio de cobrança utilizado pelo ente municipal foi indevido.

11.

Além disso,
não houve duplicidade de pagamentos que ensejassem a restituição pleiteada. O
pagamento comprovado nesses autos, e informado nos autos da execução n° 1011597-59.2022.8.11.0045, foi, tão somente, o proveniente do acordo firmado entre as partes (id. 244931260 e 244931280, pág. 31).

12.

Não houve, portanto, comprovação de que os reclamantes pagaram indevidamente ou em duplicidade o valor de R$ 1.120,48, até porque assinaram o termo de confissão de dívida e adimpliram o crédito tributário voluntariamente.

13.

Ademais, com relação ao pedido de indenização por danos morais, estes restaram configurados, não havendo motivos para reforma da sentença recorrida nesse aspecto.

14.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMÓVEL VENDIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A sentença não se submete a remessa necessária, tendo em vista que a condenação ou o proveito econômico é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.
A inscrição da dívida e sua execução fiscal indevida, decorrente da desídia do município no controle das informações relativas a titularidade do imóvel transferido há mais de 10 (dez) anos, configura a responsabilidade civil de indenizar.
Os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor.
(N.U 0005638-20.2014.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) (grifei).

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a condenação de restituição em dobro no valor de R$ 3.436,56 (três mil quatrocentos e trinta e seis e cinquenta e seis centavos), referente à repetição de indébito, mantida no mais a r. sentença no que tange à indenização por danos morais.

16.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024